Tribunal: TJSP
Processo: 1034924-98.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Inicial executiva embasada em contrato firmado entre as partes e planilha demonstrativa do débito em aberto – Ausência de qualquer irregularidade da ação executiva - Embargos que veiculam impugnação genérica e desprovida de fundamento – Improvimento.